Tribunal: TJES
Processo: 0001317-67.2017.8.08.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001317-67.2017.8.08.0057
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: VAILTON MACHADO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VAILTON MACHADO,

em face da decisão de pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CP, na forma do art. 14, inciso II do CP, por duas vezes.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4073441).

Eis o breve relatório.

Sem revisão. Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
VAILTON MACHADO,

em face da decisão de pronúncia proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única de Águia Branca, que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121,
caput,
do CP na forma do art. 14, inciso II do CP, por duas vezes.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o réu agiu em legítima defesa, bem como requer a desclassificação para o crime de lesão corporal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4073441).

Após analise detida deste recurso é possível, desde já, firmar entendimento de que as alegações recursais não merecem acolhimento.

É importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, destacamos).

Ora, compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva resta evidenciada pelos Laudos de Lesões Corporais de fls. 54/56, bem como a autoria delitiva, a qual sequer é questionada pelo recorrente, com base nas declarações das testemunhas ouvidas no inquérito e perante aquele juízo.

O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Importante, ainda, mencionar que, é pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que
“
na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 29-08-2017 PUBLIC 30-08-2017)

Consta da denúncia que no dia 31/08/2017 iniciou-se uma discussão entre a vítima EDSON FRANCISCO PONTES e a irmã deste, HELENA PONTES MACHADO, esposa do réu, em razão de dívida familiar e naquela ocasião, o denunciado, que estava no interior do seu veículo, teria se aproximado de EDSON e, após discutirem, teria saído de seu carro com o revólver em mão e efetuado um disparo em desfavor da vítima, atingindo seu abdômen.

Em seguida, a vítima JOSÉ LUIZ PONTES, que estava em sua casa, próxima ao local, ao ouvir o disparo, aproximou-se e, ao perceber que seu irmão EDSON estava baleado, apossou-se de uma barra de ferro e atingiu o réu com a finalidade de impedir que ele continuasse a disparar contra Edson, momento em que o denunciado teria atirado contra JOSÉ LUIZ, acertando-lhe o dedo. Ato contínuo, o denunciado teria corrido e se abrigado atrás de um pé de coco, continuando a efetuar disparos contra JOSÉ LUIZ, não vindo a acertá-lo por circunstâncias alheias à sua vontade e porque, em determinado momento, a arma “mascou”.

Compulsando os autos e o teor da decisão de pronúncia, verifico que agiu corretamente o douto magistrado, uma vez que o reconhecimento da excludente da legítima defesa, nesta fase processual, demanda prova cabal, que não se faz presente
in casu
, na medida em que as provas colhidas não apontam nesse sentido. As informantes Helena Pontes Machado e Cheila Pontes Machado, esposa e filha do réu, relataram que quando a discussão entre Edson e o acusado estava se acalmando, José Luiz apareceu com uma barra de ferro e agrediu o réu, tendo este revidado com disparos de arma de fogo.

Já as vítimas sobreviventes relataram que durante a discussão Vailton disparou contra Edson, quando então José Luiz ouviu o barulho e se apossou de uma barra de ferro e atingiu o réu.

Não se pode olvidar que a vítima Edson não estava armada e foi atingida na região do abdômen, sendo incompatível com a alegação de legítima defesa.

Assim, havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia.

Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

Nesse mesmo sentido, é a firme jurisprudência deste eg. TJES, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TRIBUNAL DO JÚRI - DECISÃO DE PRONÚNCIA - HOMICÍDIO - LEGÍTIMA DEFESA - QUESTÃO CONTROVERSA - COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI - FUNDAMENTAÇÃO QUE ESBOÇOU CONVENCIMENTO RESPALDADO NAS PROVAS PRODUZIDAS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A fundamentação da decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. 2
- A jurisprudência dos tribunais consolidou-se no sentido de que a dúvida deve favorecer a sociedade (in dubio pro societate), motivo pelo qual a tese da legítima defesa (art. 25 do CP) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 47120092615, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018).

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal (
“
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime
”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

Por fim, não assiste razão à defesa ao requerer, neste momento, a desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada evidenciam indícios de “animus necandi”. Ora, aquele que efetua disparos de arma de fogo no abdômen de vítima desarmada, que por sua vez somente não ocasionaram o óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, não sendo hipótese de se afastar, de plano, o caso do conhecimento e apreciação pelo Conselho de Sentença.

Pelo que foi exposto, conheço do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS QUANTO À LEGITIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

1.
Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017,

2
.
O objeto principal da irresignação recursal volta-se ao pleito de reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Consoante já decidiu a Corte Superior, a
“absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória (Código de Processo Penal, artigo 411)
" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). (...)” (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

3
.
Havendo versões contraditórias, não há prova segura de que o réu agiu em legítima defesa, sendo o caso da manutenção da sentença de pronúncia. Conforme já decidiu o STJ,
a existência de prova testemunhal colhida no judicium accusationis (no inquérito e em juizo), a lastrear a pronúncia, sem certeza quanto à incidência da causa justificante da legítima defesa, impõe a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri
(AgRg no AREsp n. 1.909.832/MA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021).

4.
A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incurso o acusado e especificando a respectiva qualificadora, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal (
“demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”
), eis que não há evidências quanto à excludente de ilicitude sustentada neste recurso.

5
.
Não há que se falar em desclassificação do delito, pois as circunstâncias do crime e a região na qual a vítima foi alvejada representa indícios de “animus necandi”.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.